Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de: a) 14 dias de aluguel, referentes ao período de 13.06.2024 a 26.06.2024, no valor de R$ 373,34 (trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos); b) as contas de água de março, maio e junho de 2024, no valor de R$ 1.536,56 (mil quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos); c) a conta de energia de junho de 2024, com vencimento em julho de 2024, no valor de R$ 130,89 (cento e trinta reais e oitenta e nove centavos); d) IPTU/TLP de 2017 a 2023, correspondentes a R$ 3.219,14 (três mil duzentos e dezenove reais e quatorze centavos); e) 6/12 do IPTU/TLP de 2024, correspondentes a R$ 107,86 (cento e sete reais e oitenta e seis centavos). O juízo de origem concluiu que a recorrida não quitou parte dos valores decorrentes do contrato de locação verbal celebrado com o recorrente.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos narrado na inicial e que, na hipótese, teria apresentado documentos suficientes para comprovar as suas alegações. Afirma ter demonstrado os gastos necessários para a recuperação do imóvel após a desocupação pela recorrida. Sustenta, ainda, que a cobrança relacionada aos protestos se refere aos parcelamentos dos débitos da Caesb, vinculados à inscrição do imóvel. Por último, insiste a situação lhe causou danos extrapatrimoniais, argumentando que anotações preexistentes em seu nome não seriam suficientes para desqualificar a ocorrência desses danos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente a condenação da recorrida ao pagamento dos danos materiais decorrentes da reforma do imóvel, assim como ao ressarcimento dos emolumentos referentes ao cancelamento dos protestos. Requer, também, a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme alegado.
5. Não foram apresentadas contrarrazões ID. 68021094.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Nos termos do art. 20 da lei no 9.099/1995, considera-se revel o demandado que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. Da mesma forma, considera-se revel o requerido que não apresenta defesa dentro do prazo legal, pois, mesmo que esteja presente na audiência de conciliação, a ausência de impugnação ou contraposição às alegações do autor, induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial (Acórdão 1909762, 07596484420238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. Acórdão 1925054, 0718768-26.2021.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024.
9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
10. Na presente hipótese observo que o recorrente não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual. Por se tratar de um contrato de locação verbal, não existem cláusulas expressas que delimitem a relação jurídica estabelecida entre as partes. Assim, a cobrança pleiteada pelo recorrente, relativa aos supostos danos materiais no imóvel, se mostra indevida em virtude de uma irregularidade intransponível, qual seja, ausência de laudo de vistoria inicial e final. Outrossim, ele junta aos autos apenas um documento denominado “proposta” ID. 68020345, sem qualquer outra prova apta a demonstrar as avarias no imóvel. Dessa forma, apenas pelo documento juntado aos autos não é possível avaliar o estado de conservação do imóvel no momento do recebimento e da entrega pela recorrente.
11. Em relação a restituição dos valores pagos a títulos de emolumentos, entendo que foi comprovado o dano material alegado pelo recorrente (art. 402 e 403 do Código Civil), visto que nos boletos de cobrança referente a serviço de protesto e cancelamento de títulos constantes dos IDs. 68020356/68020357 está expresso quem é o credor, o número do título do imóvel, o valor do título e a data do vencimento. Dessa forma, observo que a sentença deve ser reformada, neste tópico, para julgar procedente o pedido de restituição dos valores gastos com os referidos pagamentos.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O recorrente sustenta que a inadimplência da recorrida resultou na inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, configurando, assim, dano moral 'in re ipsa”.
13. Contudo, apesar da inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não se pode falar em abalo extrapatrimonial, uma vez que ele já possuía inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, impede a indenização por dano moral. Isso ocorre porque sua imagem já se encontrava prejudicada no mercado no que tange à adimplência de seus compromissos negociais.
14. Conforme já destacado na sentença “O documento de ID 206210567 demonstra que o primeiro protesto, o qual nem se sabe se é referente a dívida do imóvel locado, está datado de 03.06.2021. Existe, contudo, lançamento do Banco Itaú desde 18.07.2020 que ainda não foi baixado. Assim, aplica-se a Súmula 385/STJ, o que afasta qualquer possibilidade de deferimento de danos morais.” Sendo assim, mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
V – DISPOSITIVO.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e também condenar a recorrida a restituir o valor pago a título de emolumentos cartorários no montante de R$4.593,46 (quatro mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir do ajuizamento da ação (21.07.2024) e com juros de mora mensais, consoante taxa legal estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar da citação (18.09.2024). Mantidos os seus demais termos.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.